Tribunal: TJSP
Processo: 0087035-96.2010.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Apelação – Crimes contra a ordem tributária – Alegação de litispendência – Pedido já apreciado nos mesmos autos por esta C. Câmara – Coisa julgada – Não conhecimento – Autoria e materialidade bem demonstradas e não contestadas pela Defesa – Substituição da pena privativa del liberdade por duas restritivas de direitos – Existência de opção mais benéfica ao acusado, cujo afastamento exige

Ementa:
Apelação – Crimes contra a ordem tributária – Alegação de litispendência – Pedido já apreciado nos mesmos autos por esta C. Câmara – Coisa julgada – Não conhecimento – Autoria e materialidade bem demonstradas e não contestadas pela Defesa – Substituição da pena privativa del liberdade por duas restritivas de direitos – Existência de opção mais benéfica ao acusado, cujo afastamento exige fundamentação idônea – Substituição por uma restritiva de direitos e uma multa – Continuidade delitiva entre os fatos apreciados nestes autos e em autos diversos – Processo submetido à competência de outra Câmara – Impossibilidade de apreciação – Tema que deve ser debatido junto ao juízo das execuções em sede de unificação de penas – Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.